Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-85.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento extra petita – Ocorrência – Pedido relativo a tarifas em contrato bancário não formulado na inicial – Desconsideração.

REVISIONAL – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente – Limitação de juros remuneratórios – Impossibilidade – Legalidade de aplicação de juros flutuantes ao longo da relação – Ausência de demonstração de abuso das taxas

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento extra petita – Ocorrência – Pedido relativo a tarifas em contrato bancário não formulado na inicial – Desconsideração.

REVISIONAL – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente – Limitação de juros remuneratórios – Impossibilidade – Legalidade de aplicação de juros flutuantes ao longo da relação – Ausência de demonstração de abuso das taxas praticadas pelo Banco – Percentuais mantidos – Capitalização mensal de juros – Possibilidade – Sentença de improcedência mantida – Verba honorária inalterada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004269-85.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MASSON,
PESSOA & CIA LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-85.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto 24. 526 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1004269-85.2019 – DRACENA.
Apelante: Masson, Pessoa & Cia. Ltda.
Apelada: Itaú Unibanco S/A.
Juiz: Marcus Frazão Frota.
Voto 24.526
SENTENÇA Julgamento extra petita Ocorrência
Pedido relativo a tarifas em contrato bancário não
formulado na inicial Desconsideração.
REVISIONAL Contrato bancário Abertura de
crédito em conta corrente
Limitação de juros
remuneratórios Impossibilidade Legalidade de
aplicação de juros flutuantes ao longo da relação
Ausência de demonstração de abuso das taxas
praticadas pelo Banco
Percentuais mantidos

Capitalização mensal de juros
Possibilidade

Sentença de improcedência mantida
Verba
honorária inalterada Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 138/146, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato (conta corrente) movida pela
apelante à apelada honorários advocatícios de R$1.000,00.

Diz-se ocorrente julgamento “extra petita”, já que não
formulado pedido algum relacionado a tarifas bancárias e a sentença disso se
ocupou. Insiste que a incidência de juros capitalizada deve ser afastada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-85.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto 24. 526 - (fr)
3
porque abusiva e contrária à ordem jurídica. A verba honorária foi fixada em
valor acima do patamar aceitável e deve ser reduzida (fls. 149/163).

Veio resposta (fls. 168/174).

É o relatório.
2. Exame do que constou da petição inicial indica que,
realmente, não há pretensão voltada para exame de tarifas em contrato de
conta corrente a sentença disso não poderia se preocupar e, dessa forma, é
reconhecido julgamento “extra petita” no aspecto indicado desconsiderado,
portanto, do que definido.
Recurso infundado. Trata-se de ação revisional a envolver
contrato bancário (conta corrente). A avença originária, como esclareceu a
inicial, é de setembro de 1987 (fl. 03) e a instituição financeira exibiu o pacto
de fls. 117/122.

A respeito da possibilidade de exame de eventuais
irregularidades na contratação, inclusive à luz do Código do Consumidor, é
certo que não está impedida a intervenção e controle judicial em favor da
parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação de encargos em
desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda tenham estes sido
contratados e aceitos, mas apenas se abusivos, não poderão incidir.

Porém, pacificamente, a jurisprudência tem se manifestado
quanto da legalidade de juros acima de 12% ao ano desde que prevista da
taxa , tendo em vista que as instituições financeiras não se submetem à Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-85.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto 24. 526 - (fr)
4
de Usura e, conseqüentemente, às suas limitações (súmulas 382 do STJ, 596
do STF e súmula vinculante 07 deste).

Nesse contexto, os juros remuneratórios podem ser fixados
acima daquele patamar (súmula 296 do STJ).

No caso, em contratos de abertura de crédito em conta corrente,
sabe-se que, nessa espécie de negócio, natural a flutuação de juros ao longo
da relação contratual. Afinal, considerando-se que o contrato de cheque
especial é de longo prazo, a fixação duma única taxa para período
indeterminado poderia ocasionar prejuízos tanto ao correntista como ao
Banco, em razão das vicissitudes de mercado.

Assim, nenhuma irregularidade existe caso o instrumento não
preveja da taxa de juros e que ela varie ao longo da relação contratual, desde
que os encargos tenham sido devidamente informados ao correntista, para
que, inclusive, exerça seu direito de aderir à operação de crédito ou encerrá-
la. E aludida informação, nos tempos atuais, pode ocorrer de qualquer
maneira, inclusive por apontamentos em agências ou por meio eletrônico.

No caso, nos extratos (fls. 67/72) é possível apurar da taxa de
juros.

Porém, ainda que assim não ocorresse, vejam-se considerações
tecidas pelo desembargador Antônio Ribeiro, no julgamento da apelação no
9062173-34.2005, ressaltando a importância do conhecimento da taxa de
juros pelo correntista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-85.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto 24. 526 - (fr)
5
“Em contratação como a dos autos [cheque especial], a taxa de
juros pode ser variável, e normalmente o cliente a conhece
previamente, por meio dos extratos e outras formas de
comunicação, e a ela adere, concordando com a taxa praticada
pela instituição financeira, para o período seguinte. Se optou em
não pagar a dívida ou não tinha condições por circunstâncias
específicas, aceita a taxa informada e não cabe reconhecer
desconhecimento ou fixação unilateral e abusiva.
(...)
Com isso, não se pode reconhecer como abusiva ou ilegal a taxa
de juros remuneratórios praticada, ainda que com variação
mensal, como é normal nesse tipo de contratação (cheque
especial), vez que o cliente sabe antecipadamente qual a taxa
a ser cobrada no mês seguinte e se assim mesmo opta por
ficar no negativo, utilizando o crédito aberto, está aderindo
(concordando) com a pactuação...” (g.n.).

Por outro lado, a apelante não forneceu comparação analítica de
aludidas taxas com aquelas de mercado limitando-se a formular a genérica
insurgência constante do recurso, destituída de base legal. Nem se fale da
consideração do trabalho de fls. 55/63, produzido de maneira unilateral e sem
observância do contraditório.

Nesse contexto, e ausente comprovação de que as taxas aplicadas
pelo Banco desrespeitam a média de mercado, é caso de manter os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-85.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto 24. 526 - (fr)
6
percentuais aplicados.

Ademais, no que se refere ao contrato de abertura de crédito
em conta corrente, considerando a sua sistemática, não foi justificado,
suficientemente, o alegado anatocismo.
Como já se decidiu na Apelação 0121344-22.2012.8.26.0100,
sendo Relatora a Desembargadora Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca:
“No tocante à capitalização de juros, o recurso
também não merece provimento.
Nos contratos de cheque especial e fornecimento de
crédito em conta corrente, não ocorre a alegada
capitalização de juros.
Como já ficou decidido por essa Colenda 13a
Câmara de Direito Privado, “A capitalização é
prática cuja alegação não se compadece com a
modalidade do contrato em análise, de abertura de
crédito rotativo em conta corrente, para ser
movimentada através de cheque especial. Cuida-se
de mútuo ocasional, renovável mês a mês sempre
em novas condições, cabendo ao mutuante
canalizar recursos financeiros à conta do mutuário
quando ostentar saldo devedor. Voltando o saldo
credor, ao cabo do mês se cobram os consectários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-85.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto 24. 526 - (fr)
7
se resolve o contrato. Sendo automática a
renovação, quando aceita pelo interessado com
aproveitamento
dos
novos
recursos
disponibilizados, não há que se falar em incidência
de juros sobre juros, mas de juros sobre o novo
capital mutuado” (Apelação n. 990.10.016691-3, j.
10/03/2010).
E mesmo que assim não fosse, não haveria
capitalização de juros em face da aplicação da
regra da imputação ao pagamento.
Nos termos do artigo 354 do Código Civil,
“havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á
primeiro nos juros vencidos, e depois no capital,
salvo estipulação em contrário, ou se o credor
passar a quitação por conta do capital”.
Diante disso e considerando-se o mecanismo
peculiar dos contratos de financiamento rotativo, os
juros periodicamente lançados vão sendo quitados
pelos pagamentos feitos no mesmo período, já não
se incorporando ao saldo devedor final sobre o qual
serão calculados os juros do mês seguinte...” (g.n.).
Nesses termos, diante dessa sistemática do contrato de
abertura de crédito em conta corrente, os fundamentos trazidos pela
apelante não podem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-85.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto 24. 526 - (fr)
8
Por fim, público e notório que as taxas de juros cobradas em
contratos de cheque especial são, costumeiramente, das mais altas do
mercado financeiro, exatamente em razão do grande risco que existe para a
instituição financeira, pela falta de outras garantias, tendo a correntista se
valido do limite contratado por livre e espontânea vontade, não lhes sendo
lícito, agora, após ter usufruído o capital da instituição financeira, buscar
alterar a regra do contrato que com ela firmou. Aliás, é no mínimo curioso
que a apelante se anime a discutir, nesse momento, contrato que celebrou com
o banco desde setembro de 1987 quase trinta e três anos atrás.
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, por força do
art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária devida ao advogado da ré é majorada
para R$1.200,00 (valor, de se convir, que não é elevado e não estabelecido
“acima dos patamares aceitáveis”, como aludido a fl. 163).

3. Pelo exposto, a este se desprovê.

Vicentini Barroso